Tribunal: STF
Processo: AI 693625
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
1.      Encontra-se ilegível a data de ingresso contida no protocolo da
   petição do recurso extraordinário, fato que impossibilita aferir
   a sua tempestividade, pressuposto de ordem pública do seu
   cabimento. Incidência das Súmulas STF nºs 288 e 639.
2.      Ademais,
   a petição do apelo extremo enviada via fac-símile não foi
   acostada ao traslado, impossibilitando a verificação do
   cumprimento do disposto na Lei 9.800/99 (artigos 2º, caput, e
   4º)
3.      Agravo regimental improvido.